Tribunal: TJMT
Processo: 1025239-40.2022.8.11.0000
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025239-40.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:
[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A) GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO FERNANDO BALDASSARRI SGARBI - CPF: 221.897.908-08 (ADVOGADO), FABIO DE ANDRADE JUNQUEIRA - CPF: 041.364.048-59 (EMBARGADO), Estado do Mato Grosso - Fazenda Estadual (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), FABIO DESIDERI JUNQUEIRA - CPF: 282.672.558-00 (ADVOGADO), FABIO DE ANDRADE JUNQUEIRA - CPF: 041.364.048-59 (EMBARGANTE), FABIO DESIDERI JUNQUEIRA - CPF: 282.672.558-00 (ADVOGADO), JOAO FERNANDO BALDASSARRI SGARBI - CPF: 221.897.908-08 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS DO PARTICULAR REJEITADOS, ACOLHIDOS OS DO ESTADO, PARA ADEQUAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
- HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - FAZENDA PÚBLICA -
ALEGADA OMISS
Ã
O E OBSCURIDADE NO AC
Ó
RDÃO
SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO
- INEXISTÊNCIA
- REDISCUSSÃO DA MAT
É
RIA - VIA INAPROPRIADA
-

VERBA HONORÁRIA -
REGRA DE ESCALONAMENTO – ART. 85, §§ 3º e 5º DO CPC - OMISSÃO CONSTATADA
.

1.
O mero questionamento/dúvidas
sobre
o valor econômico não sujeita a irresignação pela via estreita dos
Aclaratórios
, em especial se o Tribunal
manifestou expressamente que o valor do proveito econômico
“
corresponde ao valor originário da dívida executada constante na CDA
”
.

2.

Quando
incontroversa
a
v
erba honorária sucumbencial
, mas
seu
arbitra
mento
tenha se dado de forma omissa quanto
à
regra de escalonamento previst
a
no
art
85, §§ 3º e 5º do CPC
, os
Aclaratórios
manejados neste viés
ensejam

o devido

acolhimento, para
que
a verba
seja adequada
nos moldes da nor
m
a processual em vigor
.

3
. Embargos
de declaração
do particular rejeitados
. A
colhidos
os do Estado
, para a adequação
da
verba honor
á
ria sucumbencial
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata
m
-se de recurso
s
de Embargos de Declaração interposto
s

respectivamente por
FÁBIO DE ANDRADE JUNQUEIRA

(id.

178152655)

e
pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

(id.
178633167
)
contra
o
Acórdão
deste Sodalício
que

deu provimento ao seu
R
ecurso de Agravo de Instrumento
para reconhecer a ilegitimidade ativa do
ESTADO
,

extinguindo, por corolário lógico
,
a Execução Fiscal
n.º 1002637-77.2021.8.11.0004
e
condenando este último ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, que, no caso, corresponde ao valor originário da dívida executada constante na CDA, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 3º, I, do Código de Processo Civil
(id. 177991181)
.

Em suas razões (id.
178152655
), o Embargante
FÁBIO
DE ANDRADE

sustenta a existência de omissão
/obscuridade
quanto
à
base para os honorários arbitrados
,
que a fixou
como o
“valor originário da dívida executada constante na CDA”.

A
rgumenta que do trecho embargado é possível extrair duas interpretações:

-
a
primeira, no sentido de que o
A
córdão estabelece como base de cálculo simplesmente o valor total do débito cobrado nos autos, devidamente atualizado que, de acordo com a última CDA apresentada pelo Embargado, corresponderia a
R$ 40
1.760,23 (quatrocentos e um mil
setecentos e sessenta reais e vinte e três centavos)
;

-
a
segunda interpretação possível seria
que a base de cálculo dos honorários sucumbenciais foi arbitrariamente restrita ao valor originário da CDA - R$ 61.652,67 (sessenta e um mil
seiscentos e cinquenta e dois reais e sessenta e sete centavos)
, o que incorreria em desrespeito aos precedentes do STJ, além de clara violação ao art.
85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil
, fato para o qual apresenta prequestionamento.

Com essas razões, pugna pelo provimento dos
Aclaratórios
para que seja sanado o vício apontado
.

O

ESTADO
, p
or sua vez,
sustenta nas razões de seus
Aclaratórios

que o percentual fixado est
á
em desacordo com a legislação
, pois foram fixados

10% de honorários sobre o valor originário da dívida
,
que por sua vez
passa dos
200
salários mínimos
, deven
d
o a fixação
obe
de
cer as
faixas con
s
tantes do
art. 85, § 3º e incisos do CPC (id.
178633167).

Contrarrazões do
Estado

alegando o não cabimento dos
Embargos manejados por
Fábio de Andrade
, ante a ausência dos
requisitos do art. 1.022 do CPC,
ou
o seu
desprovimento
(id. 178633164)
.

Contrarrazões de
Fábio de Andrade
alegando
que a mera discord
â
ncia
com o resultado do julgamento
não dá ensejo
à
interposição de Embargos de Declaração

e, não fosso isso,
inexi
s
t
e
qualquer ilegalidade
na fixação em 10% de honorários
(id. 178633164).

Os
Embargos são
tempestivo
s
(id. 178191150
e
178718183
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os
Embargos
de Declaração interpostos
objetivam ver sanada
omissão
/obscuridade
que dizem existente
no Acórdão, no que diz respeito à
base de cálculo dos honorários sucumbenciais fixados no
A
córdão
.

Para o Embargante
Fábio de Andrade
, a expressão
“valor originário da dívida
” ficou obscur
a, deixando dúvida se
corresponderia ao valor
total do débito cobrado nos autos, devidamente atualizado

(R$ 401.760,23) ou se
restringe ao
valor originário da CDA
(
R$ 61.652,67
).

Já para o
Estado

teria havido omissão
ao não
obedecer a regra do escalonamento dos honorários
.

Pois bem.

Ao tratar da condenação do
Estado
em honorários, o
A
córdão vergastado assim dispôs
expressamente
,
verbis
:

“[...] condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios,
fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, que, no caso, corresponde ao valor originário da dívida executada constante na CDA,
nos termos do artigo 85, §§ 2º e 3º, I, do Código de Processo Civil”. (id. 178045693, p. 9)

Como visto, n
a hipótese não há
vício de contradição, omissão ou obscuridade
,
quanto ao proveito econômico,
pois o
Acórdão
expressamente consignou

que
“
o proveito econômico corresponde ao valor originário
da d
í
vida executada
constante na CDA
”
,
ou seja,
R$ 321.749,32
.

Diante disso, não há
que
se pressupor que o proveito econômico seja o valor de R$
61.652,67 (sessenta e um mil, seiscentos e cinquenta e dois
reais e sessenta e sete centavos)

-
valor nominal/original do débito
, muito menos o valor da última CDA atualizada nos autos,
como
pretende
o
Embargante
Fábio
.

Para a configuração dos vícios do art. 1.022 do CPC, necessário
se faz
que algum fundamento relevante para o julgamento da controvérsia não tenha sido objeto de apreciação pelo
Ó
rgão julgador e que a omissão, a contradição e a obscuridade suscetíveis de serem afastadas estejam contidas entre os próprios termos do dispositivo ou entre a fundamentação e a conclusão do acórdão, o que não ocorre na hipótese dos autos.

A propósito, colaciona-se o entendimento desta Corte:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES - RECURSO DE APELAÇÃO -
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - VÍCIOS INEXISTENTES - NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015
-
MATÉRIA TRAZIDA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL.
Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração
.
Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados
. (N.U 0056787-89.2013.8.11.0041,
Relator:
Marcio Aparecido Guedes
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 10/11/2021,
Publicado
no DJE 22/11/2021) (
g.n
.)

A
penas a título de informação, colaciono julgado do STJ, em cuja conformidade foi proferido o Acórdão embargado. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO.
PROVEITO ECONÔMICO AFERÍVEL
. TEMA N. 1.076. STJ. GRADAÇÃO DO ART. 85, § 3º, DO CPC/2015.
REDUÇÃO PELA METADE EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
ART. 90, § 4º, CPC. (...) III - Na hipótese dos autos, em que pese não ter havido condenação,
é possível aferir o proveito econômico obtido
, consistente na diferença entre o valor inicialmente executado e aquele efetivamente devido, após o reconhecimento de nulidade de parte das certidões de dívida ativa que ensejaram a execução originária. IV - Com efeito,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que no cálculo de honorários advocatícios arbitrados sobre o proveito econômico obtido
, a ser calculado pela diferença do valor pleiteado e o efetivamente devido,
devem ser considerados os valores na data do ajuizamento da ação
(AR n. 6.870/DF, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, julgado em 23/3/2022,
DJe
de 4/4/2022.). V - Considerando que houve reconhecimento da procedência do pedido e incontinenti cumprimento da prestação reconhecida pela embargada - que "informou que todas as CDAs relativas ao processo 10909-004.076/2010-14 serão extintas e devolvidas a RFB para o prosseguimento do julgamento administrativo" (fl. 2.256) -, após o cálculo do valor, os honorários devem ser reduzidos pela metade, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC/2015. VI - Recurso especial provido para fixar os honorários de acordo com o proveito econômico obtido, pelo patamar mínimo da gradação prevista no § 3º do art. 85 do CPC/2015, com posterior redução pela metade em razão do reconhecimento da procedência do pedido, nos termos do art. 90, § 4º”. (STJ.
AREsp
n. 2.054.706/RS, relator Min.
Francisco Falcão
, Segunda Turma, julgado em 28/2/2023,
DJe
de 2/3/2023) (
g.n
).

Registre-se ainda que o §3º, do art. 85 do CPC não fala em
valor atualizado do proveito econômico
, sendo permitida a atualização somente quando se tratar do valor da causa, o que não é caso.

Ademais, sobre o referido proveito econômico não incidem juros de mora, senão a partir do momento em que estabelecida a mora do devedor da sucumbência, conforme o art. 397 do Código Civil.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO PROVIDO. FALÊNCIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO
AUFERIDO COM A CAUSA. NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. PRECEDENTES. AGRAVO PROVIDO.
(...) 2
.
Os juros de mora são decorrência lógica da condenação
e também
devem incidir sobre a verba advocatícia, desde que, como sói acontecer, haja mora do devedor, a qual somente ocorre a partir do momento em que se verifica a exigibilidade da condenação, vale dizer, do trânsito em julgado
.
3. Agravo interno provido, a fim de consignar que os honorários advocatícios, fixados em 1% sobre o proveito econômico auferido, devem ter a base de cálculo atualizada desde o ajuizamento da demanda até a data do efetivo pagamento, acrescendo-se, ainda, juros moratórios a partir do trânsito em julgado desta condenação”.
(STJ -
AgInt
no REsp: 1326731 GO 2012/0113899-6, Relator: Ministro
Luis
Felipe Salomão
, julgamento: 10/12/2019, T4 - Quarta Turma, publicação:
DJe
16/12/2019) (
g.n
.)

Já quanto a irresignação do
Estado
,

raz
ão lhe assiste
.

C
om
o reconhecimento da ilegitimidade ativa do
Estado de Mato Grosso, resultando na extinção
d
a Execução Fiscal

restou
incontroversa
a
necessidade de arbitramento d
a verba honora
r
i
a. Contudo,
como
“o proveito econômico corresponde ao valor originário da dívida executada constante na CDA”
ou seja, R$ 321.749,32, valor que supera 200
salários mínimos
, o arbitramento
em 10% não est
á
em sintonia com a regra de escalonamento
, que assim dispõe:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3º.
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará
os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e
os seguintes percentuais
:

I -
mínimo
de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II -
mínimo
de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV -
mínimo
de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V -
mínimo
de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

(...)

§ 5º.
Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente
.
”

Ante o exposto,
REJEITO
os

Embargos de Declaração interpostos
por Fábio de Andrade Junqueira

e
ACOLHO
os interpostos pelo Estado de Mato Grosso
,

a fim

de
adequ
ar
os honorários
fixados no Acordão do
Agravo de Instrumento
em observância
a
os
parâmetros do art. 85, §3º, I e II, do CPC, fazendo com que incidam na forma prevista no §5º do mesmo dispositivo legal
, fix
ando
os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido até a parte que alcançar 200 (duzentos) salários-mínimos; em 8% (oito por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido até a parte que alcançar 2.000 (dois mil) salários-mínimos e, assim por diante,
em sendo o caso,
sempre no percentual mínimo legal sobre o proveito econômico obtido.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023